Tribunal: TJBA
Processo: 0524600-20.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0524600-20.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: FERNANDO CELSO ALMEIDA MARTINS e outros (7) Advogado(s): FLAVIO CUMMING DA SILVA, ANA PATRICIA DANTAS LEAO, LUANA TELES BRAGA LEAL APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 660/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por Fernando Celso Almeida Martins e Outros contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema 660/STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em verificar o acerto na aplicação do Tema 660 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 660/STF estabelece ausência de repercussão geral para violações processuais quando o julgamento depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, o que é o caso, pois a controvérsia passa pelo exame e interpretação das Leis 7.146/97, 12.566/2012 e do Decreto Estadual 6.749/97 IV. DISPOSITIVO 4. Agravo interno conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0524600-20.2017.8.05.0001, em que figuram, como agravantes, FERNANDO CELSO ALMEIDA MARTINS e outros (7), e, como agravado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto , nos termos do voto do relator.